Tribunal: CVM
Processo: 19957-009570-2018-21 (RJ-2018-07209)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009570/2018-21 (RJ2018/7209)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Hesa 112 Investimentos Imobiliários Ltda
Henrique Borestein
Henry Borenstein

Ementa: Oferta pública irregular de Contrato de Investimento Coletivo - CIC
referente a empreendimento hoteleiro sem a obtenção do registro prévio na CVM,
previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a
dispensa desse registro, prevista no inciso I, §5o, do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu pela
condenação de:
1. Henrique
Borestein e Henry Borestein à penalidade de multa
pecuniária individual de R$102.000,00 (cento e dois mil reais), pela
realização de oferta de condo-hoteis sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a
dispensa desse registro, prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e

2. Hesa 112 Investimentos Imobiliários Ltda. à penalidade de multa
pecuniária de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), pela realização
de oferta de condo-hoteis sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
desse registro, prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art.
4o da Instrução CVM no 400/03.

Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 289 (0913674) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 1

O Diretor Carlos Rebello, em sua manifestação de voto, acompanhou as
conclusões do voto do Diretor Relator no tocante à responsabilização da
Incorporadora e dos seus administradores. Não obstante, divergiu das penalidades
de multas pecuniárias propostas pelo Relator, votando pela aplicação da
penalidade de advertência para os três acusados.

A Diretora Flávia Perlingeiro, o Diretor Gustavo Gonzalez e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Relator.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao
Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 50/2019.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presente o advogado Rafael Salles, representando os três acusados.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 11:59, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/01/2020, às 11:15, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 18:27, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade, informando o código
Extrato de Sessão de Julgamento 289 (0913674) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 2

verificador 0913674 e o código CRC 6ACD6C19.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0913674 and the "Código CRC" 6ACD6C19.
Extrato de Sessão de Julgamento 289 (0913674) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 3

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 4

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 5

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 6

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 7

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 8

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 9

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 10

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 11

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 12

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 13

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 14

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 15

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 16

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 17

Relatório de Julgamento (0899134) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 21

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 22

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento (0899137) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.009570/2018-21 – Manifestação de voto – Página 1 de 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI No 19957.009570/2018-21
Reg. Col. n° 1404/2019
Acusados:
Henrique Borenstein

Henry Borenstein
Hesa 112 – Investimentos Imobiliários 112
Assunto:
Apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de
contratos de investimento coletivo sem a obtenção do registro
previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/76 e no artigo 2o da Instrução
CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5o, do artigo
19 da Lei no 6.385/76 e no artigo 4o da Instrução CVM no 400/03.
Diretor Relator:
Henrique Machado
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Gostaria de tecer breves comentários a respeito do processo ora em análise, tendo
em vistas as particularidades do caso e o meu entendimento já reiterado em diversas
ocasiões1 no que tange aos efeitos decorrentes da concessão de registro ou de sua dispensa
em ofertas públicas de condo-hotéis.
2.
Inicialmente, destaco que, no mérito, acompanho as conclusões do Diretor Relator
pela responsabilização da Incorporadora e de seus administradores.
3.
Como exposto em inúmeros precedentes deste Colegiado, em vista das
particularidades envolvendo o segmento condo-hoteleiro, reconheceu-se a existência de
período de assimilação pelos participantes de mercado acerca do entendimento da CVM
quanto ao tratamento conferido aos atos de distribuição de CIC condo-hoteleiros e, por
conseguinte, à sua submissão ao regramento de registro ou dispensa de registro de ofertas
públicas.
4.
Nesse sentido, consolidou-se o entendimento2 de que, entre a divulgação do Alerta
ao Mercado e a edição da Deliberação CVM no 734/15, haveria um período de incerteza,

1 Cf. PAS CVM RJ2017/5471 (Proc. SEI 19957.011093/2017-83), Rel. Presidente Marcelo Barbosa, julg.
em 11.12.2018; PAS CVM RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 21.5.2019; PAS CVM
RJ2018/2316 (Proc. SEI 19957.003331/2018-68), Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 1.10.2019.
2 A exemplo, convém mencionar o voto proferido pelo Presidente Marcelo Barbosa no julgamento do PAS
CVM no RJ2017/5471, realizado em 11.12.2018.
Manifestação voto - DCR (0913672) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.009570/2018-21 – Manifestação de voto – Página 2 de 2
em que a conduta dos ofertantes deveria ser analisada à luz das circunstâncias do caso
concreto.
5.
No presente caso, entendo que o porte econômico do Grupo Helbor, ressaltado,
ainda, pelo fato de a sociedade controladora da Hesa 112, a Helbor Empreendimentos
S.A., ter registro na CVM e ações listadas em bolsa, atribuem a esta companhia e a seus
administradores maior discernimento quanto às discussões que imperavam à época a
respeito da caracterização de ofertas de empreendimentos condo-hoteleiros como ofertas
públicas de contratos de investimento coletivo sujeitas a registro perante esta autarquia.
6.
Assim, concluo que os esforços de distribuição de CIC pela Incorporadora, com a
consequente alienação de trinta e oito unidades autônomas do Empreendimento, já no
segundo semestre de 2014, momento em que se tinha clareza e ampla divulgação sobre o
posicionamento da CVM sobre o tema, nos termos do Alerta ao Mercado divulgado em
12.12.2013, justificariam a responsabilização dos Acusados.
7.
Não obstante, divirjo da penalidade proposta pelo Diretor Relator. A meu ver, a
obtenção da dispensa de registro da oferta pública de distribuição para os CIC do presente
no caso, com o atendimento das exigências formuladas pela CVM – muito embora tenha
se demonstrado dúbia a outorga do direito de retratação – deve ser considerada, ao menos,
como uma atenuante de suas condutas. Os bons antecedentes dos acusados justificam,
também, a imposição de penalidade menos gravosa.
8.
Por essa razão, voto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385/76 pela
condenação de Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda., Henrique Borenstein e
Henry Borenstein à penalidade de advertência pela realização de oferta de distribuição
de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei no
6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no
inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução CVM no
400/2003.
É como voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor
Manifestação voto - DCR (0913672) SEI 19957.009570/2018-21 / pg. 26